Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - DITR. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DECLARADOS À RECEITA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O manual do Sistema de Informações ao Judiciário InfoJud esclarece que o sistema possui as seguintes funcionalidades: Registrar solicitação -> permite o registro de uma solicitação de dados cadastrais (CPF e CNPJ) e de declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e de pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) à Receita Federal, em substituição ao procedimento atual de envio de ofícios em papel às Delegacias da SRF.
2. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica.
3. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso concreto, considerando que o sistema INFOJUD foi acessado nos autos da Execução, de modo que não se justifica a medida pretendida.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.